Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. BENFEITORIAS. RENÚNCIA AO DIREITO DE OBTER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é devida a condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de indenização em virtude do inadimplemento das obrigações relativas ao negócio jurídico de “compra e venda de ponto comercial”.

2. A sociedade empresária recorrida não é sujeito do aludido negócio jurídico, e, por esse motivo, não pode ser concebida sua condenação ao pagamento de valores relativos ao eventual inadimplemento das obrigações aludidas. 2.1. Dito de outro modo, é indevida a deliberação, nos autos do presente processo, a respeito da celebração do mencionado negócio jurídico de “compra e venda do ponto comercial”.

3. Os elementos probatórios trazidos aos autos não permitem concluir ter havido o inadimplemento pela recorrida das obrigações inerentes ao negócio jurídico de locação, pois o desfazimento da relação jurídica negocial em comento ocorreu em virtude do descumprimento promovido pelo próprio autor em relação ao pagamento dos alugueres.

4. Em verdade, a questão controvertida se limita ao exame do direito de obter o pagamento de indenização pelas benfeitorias eventualmente empreendidas no bem imóvel sublocado. 4.1. Não foram trazidos aos autos elementos probatórios que possam comprovar as benfeitorias alegadas pelo autor. Por esse motivo o apelante não comprovou o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da norma prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4.2. Além disso, o autor, por meio da cláusula oitava inserida no instrumento do negócio jurídico de locação aludido, renunciou ao direito de obter o pagamento de indenização pelas benfeitorias eventualmente empreendidas no bem imóvel em debate.

5. Recurso conhecido e desprovido.